Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-07.2021.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Empréstimo consignado. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Ré que se insurge somente quanto à condenação por danos morais. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Embargos declaratórios. Erro material. Ocorrência.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Empréstimo consignado. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Ré que se insurge somente quanto à condenação por danos morais. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Embargos declaratórios. Erro material. Ocorrência. Retificação do polo passivo determinada em sentença. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, sem efeito modificativo.